Tribunal: TCU
Processo: 040.744/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3189/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.744/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Giovani Custodio de Amorim (XXX.598.939-XX); Gustavo Torres Ferrari (XXX.348.391-XX); Igor de Oliveira Borges (XXX.574.271-XX); Ivie Roberta Mendes (XXX.256.228-XX); Janilson da Silva (XXX.996.727-XX); Jose Newton de Oliveira (XXX.956.248-XX); Jose Wilson Barros (XXX.021.161-XX); Juliana Ferreira de Almada (XXX.683.961-XX); Karen Lin de Carvalho Prado (XXX.583.298-XX); Leandro Moreira Tavares (XXX.376.927-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.